Tribunal: STF
Processo: RE 273791
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: I. RE: prequestionamento: falta suprida por
embargos de declaração, ainda quando sobre o ponto não se haja
manifestado a decisão que os rejeitou: Súmula 356 (cf. RE 210638,
22.04.98, Pertence, Inf. 107; RE 219934, Pl., Gallotti, 14.06.00).
II. RE: processo trabalhista: prequestionamento.
Quando o acórdão objeto do RE tenha sido proferido no
recurso de revista, exige a jurisprudência do Tribunal que o
questionamento da matéria constitucional já esteja presente na
interposição daquele recurso trabalhista; é orientação inaplicável à
hipótese de decisão de segundo grau, que, de ofício, extingue o
processo sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos
processuais ou de condições de ação (C.Pr.Civ., art. 267, IV, V e
VI, e § 3º), caso em que os embargos de declaração constituem a
primeira oportunidade para agitar a questão constitucional.
III. Garantia da jurisdição: alcance.
O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à jurisdição, mas não o
direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo - de presença
dos pressupostos do processo e das condições de ação, de regra,
disciplinados pelo direito ordinário.
IV. Garantia do contraditório e da coisa julgada.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento contrário
à parte litigante da questão que - conforme a inteligência dada à
lei processual ordinária - o Tribunal possa decidir de ofício; pela
mesma razão, contra uma decisão que, malgrado não objeto do recurso,
no ponto, nele mesmo pode ser revista de ofício, é manifesta a
impossibilidade de invocar-se a preclusão e, muito menos, a proteção
constitucional da coisa julgada.